Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-75.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006774-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (EMBARGADO), FLAVIO MASSAO ONO - CPF: 392.835.771-91 (EMBARGADO), CLAUDIO ISSAO ONO - CPF: 416.016.451-04 (EMBARGADO), CECILIA MATSUKO ONO CERQUEIRA - CPF: 593.960.161-87 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JORGE ONO - CPF: 168.678.748-00 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ASSAKO ASNUMA ONO - CPF: 416.025.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSUIDORES ATUAIS DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que analise a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a eventual inclusão ou substituição do polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 114, 338 e 339 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, o que não se verifica no acórdão embargado.

O acórdão embargado apenas determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para que analise a eventual existência de litisconsórcio passivo necessário, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Os arts. 338 e 339 do CPC facultam ao autor, diante da alegação de ilegitimidade passiva feita pelo réu, a possibilidade de emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para substituição ou inclusão de sujeito no polo passivo, providência que também deve ser observada pelo juízo de primeiro grau.

O embargante busca, na verdade, rediscutir matérias que foram devidamente enfrentadas e analisadas no julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AIRTON CAPITANIO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSUIDORES ATUAIS DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo de ação reivindicatória, sob o fundamento de estabilização do feito após o saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de inclusão de terceiros no polo passivo de ação reivindicatória, mesmo após o saneamento do feito, quando alegado que estes são os atuais possuidores do imóvel objeto da lide e já ajuizaram ação de usucapião sobre a mesma área, configurando-se, em tese, litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação do litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz.

A expressa indicação, pelo próprio réu em contestação, de que terceiros são os verdadeiros possuidores do imóvel e, inclusive, ajuizaram ação de usucapião sobre a mesma área, evidencia que qualquer decisão sobre a reintegração ou posse do bem poderá afetar diretamente os direitos desses terceiros.

Os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil permitem a readequação da legitimidade das partes durante o curso da ação, especialmente quando o réu indica terceiro como efetivamente interessado na lide.

A não avaliação da caracterização do litisconsórcio necessário pelo juízo de origem, diante dos elementos apresentados, viola os princípios do contraditório e da efetividade processual, além de expor o processo ao risco de nulidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

A embargante sustenta, em síntese, contradição na aplicação do art. 338 do CPC, uma vez que a parte autora teria conhecimento da presença do terceiro (Zilmar Luiz Poli) com posse sobre o bem litigioso desde, ao menos, da contestação, porém somente nas vésperas da audiência de instrução teria pleiteado a alteração do polo passivo.

Aponta omissão quanto à ocorrência da preclusão consumativa e temporal, com base no art. 329, II, do CPC, e violação ao devido processo legal e ao contraditório, por permitir modificação da inicial sem manifestação do réu.

Defende a ausência de requisitos para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões no ID 297982859.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, aquela que se verifica entre proposições inconciliáveis dentro do próprio acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Como ressaltado no aresto, não há que se falar em modificação da demanda, uma vez que o objeto da lide, a causa de pedir e os pedidos permanecem inalterados, razão pela qual não incide o disposto no art. 329, II, do CPC.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA . AFASTAMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CÔNJUGES.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO . POLO ATIVO. CITAÇÃO DO RÉU. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE
. AQUISIÇÃO. REQUISITOS RECONHECIDOS. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO . FALTA. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 2.
Observados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a citação do réu para incluir um litisconsorte necessário, desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido
. 3. Rever a conclusão da Corte de origem no sentido de que a alteração do polo ativo não gerou nenhum prejuízo à defesa da recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ . 4. A ausência de prequestionamento da norma contida no dispositivo de lei federal apontado como violado inviabiliza o recurso especial, conforme a Súmula nº 211/STJ. 5. Na hipótese, a modificação das conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ . 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2308691 MG 2023/0056122-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

De igual modo, o acórdão foi claro ao assentar que a formação do litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo. O magistrado de primeiro grau deixou de realizar tal análise, limitando-se a afastar o pedido com base exclusiva na estabilização da demanda.

Nesse ponto, o aresto não determina, de imediato, qualquer alteração do polo passivo, mas tão somente o retorno dos autos ao juízo de origem para que este analise a possível necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Além disso, o acórdão embargado expressamente destacou os arts. 338 e 339 do CPC, os quais conferem ao autor, diante da alegação de ilegitimidade passiva feita na contestação, a faculdade de, no prazo de 15 (quinze) dias após a indicação do sujeito passivo pelo réu, promover a emenda da petição inicial para substituição do requerido ou inclusão de novo polo passivo na relação processual, o que também não foi observado na instância de origem.

Como visto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025